Tribunal: STF
Processo: RE 112379
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1987-03-31
Data de publicação: 1987-03-31

Ementa:
- FERROVIARIO APOSENTADO DA FEPASA. IGUALDADE DE PROVENTOS COM OS
DOS FERROVIARIOS DA ATIVA. DISPOSIÇÃO ESTATUTARIA E SITUAÇÃO
JURÍDICA CONSTITUIDA ANTERIORES A CONSTITUIÇÃO DE 1967.
I - NÃO E INCONSTITUCIONAL, EM FACE DO ARTIGO 102, PARAGRAFO 2. DA
CONSTITUIÇÃO, O ARTIGO 193, DO DECRETO N. 35.530, DE 1959, DO
ESTADO DE SÃO PAULO (ESTATUTO DOS FERROVIARIOS DO ESTADO), QUE
CONFERE AOS FERROVIARIOS APOSENTADOS DIREITO A AUMENTO SALARIAL
IDENTICO AO CONCEDIDO AO PESSOAL DA ATIVA, UMA VEZ QUE TAL
BENEFICIO NÃO IMPORTA PERCEPÇÃO DE PROVENTOS SUPERIORES AOS DO
PARADIGMA EM ATIVIDADE.
II - DE IGUAL MODO, O DISPOSITIVO ESTATUTARIO NÃO CONTRARIA A NORMA
DO PARAGRAFO ÚNICO  DO ARTIGO 98 DA CONSTITUIÇÃO, SE O FERROVIARIO
E APOSENTADO DESDE 1964, TENDO SITUAÇÃO JURÍDICA CONSTITUIDA ANTES
DA PROMULGAÇÃO DA CARTA DE 1967 E RESSALVADA NO PARAGRAFO 1. DO
ARTIGO 177 DESSA CARTA.
III - PEDIDA A CORREÇÃO MONETÁRIA NA INICIAL AJUIZADA EM 1977,
APLICAVEL AO SEU CALCULO E A LEI ENTÃO VIGENTE (DECRETO-LEI 75/66),
E NÃO A DE 1981 (LEI 6.899/81).